Tribunal: TJSP
Processo: 1004023-74.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autor, advogado, que moveu esta ação em relação ao escritório de advocacia requerido, em busca de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais provenientes dos autos no 0005777-88.2010.8.26.0624. Substabelecimentos sucessivos, sem reserva, dos poderes originalmente outorgados ao

Ementa:
Apelação Cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Autor, advogado, que moveu esta ação em relação ao escritório de advocacia requerido, em busca de parte dos honorários advocatícios sucumbenciais provenientes dos autos no 0005777-88.2010.8.26.0624. Substabelecimentos sucessivos, sem reserva, dos poderes originalmente outorgados ao autor.

Direito autônomo, amparado nos arts. 22, caput, e 23, ambos do Estatuto da Advocacia, bem como no art. 85, caput, do CPC. Ainda que tenha havido o substabelecimento sem reserva de poderes pelo autor, impõe-se a divisão proporcional dos honorários entre ele e os demais patronos atuantes no processo, à luz do princípio da razoabilidade, respeitando-se a extensão, a complexidade, a natureza e a importância do trabalho executado por eles.

Advogado que distribuiu a inicial, apresentou réplica e interpôs recurso apelação, bem como ingressou com ação cautelar visando à suspensão de execuções fiscais. Atuação de junho de 2010 até novembro de 2014. Conforme o requerimento inicialmente formulado pelo autor e acolhido por este E. Tribunal, foi produzida a prova pericial, já na época da atuação dos novos patronos, que deram continuidade ao processo. O segundo acórdão da C. 18a Câmara de Direito Público, fundado na perícia realizada a pedido do advogado ora requerente, deu provimento ao recurso interposto em favor do seu cliente, julgando procedentes os pedidos formulados na demanda e invertendo a responsabilidade pelos encargos da sucumbência. Arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 70% em favor do autor que se mostrou razoável e proporcional.

Recurso não provido.